Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708175-87.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: DOMINGOS RODRIGUES DE ALMEIDA D E S P A C H O Compulsados os autos, verifico que a apelante, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ao interpor recurso de apelação, pleiteou o deferimento da justiça gratuita, pleito cujo julgamento refletirá no conhecimento do próprio recurso interposto, motivo pelo qual se faz necessária a respectiva análise do tema previamente ao mérito do apelo. Acerca da matéria, com o advento da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil – CPC), que derrogou a Lei no 1.060/50, o instituto da gratuidade de justiça teve suas normas gerais insertas nos art. 98 a 102 do estatuto processual. Restou assente no caput do seu art. 98 que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Registre-se que o entendimento anteriormente difundido era de que o art. 4o da Lei no 1.060/50 deveria ser analisado conjuntamente com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, atribuindo à declaração de hipossuficiência presunção juris tantum. Tal apreensão refletiu na redação do CPC vigente, a qual dispôs em seu art. 99, §3o que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Com efeito, restringindo-se a presunção de veracidade mencionada ao pleito formulado por pessoas naturais, possível concluir, por corolário lógico, que as pessoas jurídicas devem comprovar a alegação de hipossuficiência. Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça – STJ - sedimentou entendimento no sentido de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481). A jurisprudência oriunda da aludida Corte superior tem, ademais, sido firme em consignar a necessidade de comprovação independentemente de a pessoa jurídica postulante desenvolver ou não atividade de cunho lucrativo. Por oportuno, colaciono os seguintes arestos: No tocante à pessoa jurídica, cabe consignar que, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 481/STF: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". (...) Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. (AgInt nos EDcl no AREsp 1356000/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) O STJ possui entendimento de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. (AgInt no AREsp 1213814/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) No caso versado nos autos, elenca a apelante receber receita pública para gastos definidos e possuir déficit de mais de trezentos milhões de reais. Menciona demonstrativo contábil, mas não o junta aos autos. Paga o preparo recursal (ID 33408931). Diante do exposto, anteriormente à análise do pedido de concessão da benesse da gratuidade de justiça (art. 99, §2o do CPC), concedo à parte apelantes o prazo de 10 (dez) dias para que comprove sua situação de hipossuficiência atual, com a juntada de documentos pertinentes, bem como manifeste sobre preclusão lógica do pedido diante do pagamento das custas e do preparo recursal, sob pena de indeferimento. Após, independente de manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator